Tribunal: TJSP
Processo: 2000062-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento – Pluralidade de réus que foram representados por três escritórios advocatícios diferentes – Crédito que deve ser rateado em três partes iguais – Direito do advogado, que se exerce de forma autônoma – Artigo 23 do EOAB – Não caracterização de solidariedade ativa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento – Pluralidade de réus que foram representados por três escritórios advocatícios diferentes – Crédito que deve ser rateado em três partes iguais – Direito do advogado, que se exerce de forma autônoma – Artigo 23 do EOAB – Não caracterização de solidariedade ativa – Irrelevância do número de rés representado por cada qual, dada a natureza do crédito - Agravo não provido.